Tribunal: CARF
Processo: 19647.100157/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.100157/2010-47
ACÓRDÃO
2002-010.037 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA GORETE FARIAS GUERRA DE MORAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e
prestação do serviço.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Deve ser restabelecida a compensação do imposto de renda na fonte,
glosada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção ficar
devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restabelecer a compensação de imposto de renda retido na fonte de R$ 2.662,26.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.037 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.100157/2010-47
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2006, ano calendário 2005, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Recife. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.285,45, sujeito à multa
de ofício, e imposto de renda pessoa física no valor de R$ 2.228,18, sujeito à
multa de mora, ambos acrescidos de juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.250,00. Regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 2.869,24.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
Compensação indevida de IRRF no valor de R$ 7.673,73, relativo à fonte
pagadora Banco de Pernambuco S/A Bandepe. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu à intimação.
A ciência do Lançamento ocorreu em 10/05/2010 (fls. 99) e a contribuinte
apresentou sua impugnação em 22/06/2010 (fls. 02/16), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que em razão da demora no
processamento de sua declaração, a impungante entregou espontaneamente os
documentos com vistas a acelerar o processo de liberação da malha. Não
obstante, após a intimação fiscal compareceu mais uma vez à Delegacia da
Receita Federal informando que já havia entregado tais documentos, conforme
protocolo em anexo. Passado algum tempo recebeu a Notificação de Lançamento
cuja motivação foi o não atendimento à intimação fiscal. Preliminarmente argúi
cerceamento do seu direito de defesa, pela inexistência de apreciação por parte
da autoridade lançadora de sua documentação comprobatória. Suscita o princípio
constitucional da legalidade, sustentando que a glosa das despesas médicas e com
previdência privada é ilegal, posto que os comprovantes foram devidamente
apresentados e que a glosa do valor compensado a título de imposto de renda
retido na fonte também é ilegal, uma vez que se trata de IRRF decorrente de
verba indenizatória percebida em ação trabalhista. Junta novamente os
documentos comprobatórios.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.037 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.100157/2010-47
3
Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, o
presente processo foi encaminhado à DRF/Recife, que analisou a documentação
juntada ao processo, em sede de revisão de ofício, emitindo o Despacho Decisório
de fls. 121/123, o qual deferiu a proposta de manutenção parcial da exigência.
Após a ciência do teor do referido Despacho Decisório (fls. 129), a contribuinte se
manifestou (fls. 132/137), traçando um histórico do seu processo e
argumentando, em resumo, que ao considerar como válida somente a
compensação de IRRF no valor de R$ 5.011,47, a Autoridade Lançadora deixou de
observar o montante de R$ 2.662,26 constante de dois documentos anexados aos
autos, que deve ser somado ao primeiro valor. Com relação às importâncias
glosadas a título de despesas médicas, junta novamente os comprovantes de
pagamentos dos honorários médicos, sendo descabida a glosa efetuada pelo
Fisco. Pugna pela nulidade do Lançamento, requerendo que seja considerado
ilegal, por estar pautado em condição fático-probatória inexistente e pela
desconsideração de documentos oficiais expedidos pela Justiça do Trabalho. Aduz
que o Fisco agiu com cerceamento do direito de defesa. Requer, além da
nulidade, a modificação da decisão monocrática que impôs a infração fiscal à
recorrente, sendo declarada a regularidade das deduções por esta pleiteadas.
Caso sejam rejeitadas as preliminares de nulidade, clama pela improcedência da
ação fiscal. Por fim, caso seja mantido o lançamento, argumenta que a multa viola
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo caráter confiscatório,
solicitando a aplicação da multa mínima (moratória) no lugar da multa de ofício.
Junta os documentos de fls. 146/176.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2017, a qual manteve a
revisão de ofício (fls. 121/123), que restabeleceu despesas médicas no valor de R$ 1.250,00,
dedução com contribuição à Previdência Privada e Fapi no total de R$ 2.869,24 e compensação de
IRRF no montante de R$ 5.011,47.
O sujeito passivo interpôs, em 12/04/2017, Recurso Voluntário, alegando, em
apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da proporcionalidade
b) violação ao princípio da razoabilidade
c) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
d) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
e) conhecimento do recurso voluntário pelas razões expostas nos autos
f) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.037 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.100157/2010-47
4
g) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
h) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
i) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
j) nulidade do lançamento por falta de fundamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações: dedução indevida de despesas médicas (R$ 17.250,00), Dedução indevida de
Previdência Privada e Fapi (R$ 2.869,24) e compensação indevida de IRRF (R$ 7.673,73).
Em revisão de ofício, a Delegacia da Receita Federal de Recife restabeleceu
parcialmente despesas médicas de R$ 1.250,00, integralmente dedução com contribuição à
Previdência Privada e Fapi de R$ 2.869,24 e compensação de IRRF no montante de R$ 5.011,47.
A decisão de piso manteve na integra a revisão de ofício feita pela Delegacia da
Receita Federal de Recife.
Portanto, o litígio recai sobre as infrações: dedução indevida de despesas médicas
de R$ 16.000,00 e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 2.662,26.
Da Preliminar de Nulidade
Em sede de preliminar, o contribuinte alega nulidade do lançamento fiscal, por
cerceamento de defesa e falta de fundamento legal do crédito tributário lançado.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição do
direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. (g.n.)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.037 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.100157/2010-47
5
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presente auto de
infração.
Acrescento que a instauração do contraditório só ocorre com a apresentação da
impugnação do sujeito passivo, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/1972 e Súmula CARF
no 162.
Súmula 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Constata-se ainda que o crédito tributário lançado, especificamente a Notificação
de Lançamento bem como revisão de ofício efetuada pela Delegacia da Receita Federal de Recife,
consta de forma clara as infrações imputadas, com a devida indicação do enquadramento legal em
cada uma das matérias apuradas, observando-se o princípio da legalidade tributária.
Nesse sentido, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas.
Do Mérito
Em sede de recurso voluntario, o Recorrente alega, em apertada síntese, que os
recibos das despesas médicas e os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto
de renda na fonte (cópia da sentença judicial trabalhista, cálculo de homologação judicial e
liquidação de sentença) comprovam as glosas das despesas médicas e do imposto de renda retido
na fonte.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.037 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.100157/2010-47
6
Alega ainda que os recibos das despesas médicas juntadas aos autos cumprem com
os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas glosadas, logo não há motivo
para que o fisco solicite a comprovação do efetivo pagamento.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei)
Nos presentes autos, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi lavrada, pois o
contribuinte não comprovou efetivo pagamento das despesas médicas com os profissionais
Margareth Duarte (R$ 4.000,00), Simone Gomes de Melo (R$ 3.000,00) e Marcos Martins de
Oliveira (R$ 9.000,00).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.037 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.100157/2010-47
7
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos, tais peças não são documentos suficientes e hábeis para tal
intento.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-
005.318, 2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393
Mantém-se assim a glosa a título de despesas médicas no valor de R$ 16.000,00.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Por fim, no que diz respeito à infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte de R$ 2.662,26, o Recorrente juntou aos autos documentos que comprovam
o imposto de renda retido na fonte de R$ 2.662,26 (fls. 244/246), logo deve ser cancelada essa
infração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para restabelecer a
compensação de imposto de renda retido na fonte de R$ 2.662,26.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 266
DF CARF MF
Original